Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724886-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN MARAVALHAS, LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS AGRAVADO: DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES, JUSSARA MARAVALHAS DE CAMPOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Evelin Maravalhas e Lucas Maravalhas de Campos pretendem ver reformada as decisões proferidas, em sede de sobrepartilha: i) pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que declinou da competência em favor do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, e ii) pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, recebeu a competência, em razão do risco de decisões conflitantes com os processos 0747580-44.2022.8.07.0001 e 0721387-26.2021.8.07.0001, e acolheu, em parte, a impugnação ao valor da causa. Os recorrentes sustentam que, diversamente das decisões agravadas, a competência para o julgamento da causa é do Juízo de Família. Para tanto, aduzem que a ação de sobrepartilha não versa exclusivamente sobre patrimônio, mas, sim, sobre o equívoco cometido na partilha dos direitos. Aduz que o de cujus detinha apenas cinquenta por cento (50%) desses direitos e não cem por cento (100%). Expõem que o bem em discussão foi partilhado a maior, pois “não houve o reconhecimento das agravadas da meação havida para sua mãe quando do divórcio do ex-casal” (ID no 48180846, pág. 06). Afirmam que pretendem a correção da partilha outrora feita, mediante escritura pública de inventário e partilha. Argumentam que a competência é absoluta, em razão da matéria, e territorial, pois o imóvel em questão está localizado em Planaltina, que foi, aliás, a última residência do de cujus. Em relação à retificação do valor da causa, alegam a sua nulidade, posto que proferida por juízo incompetente. Acrescentam que ambas as partes anuíram com a avaliação do bem-feita pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para fins de cálculo de ITCMD, no importe de R$ 7.162,00 (sete mil e cento e sessenta e dois reais). Asseveram a má-fé das agravadas. Pedem o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até julgamento final do presente agravo e, ao final, seja provido o recurso, declarando a incompetência do juízo a quo para processar e julgar a supracitada demanda, com o retorno dos autos ao Juízo declinante. Este Relator determinou a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC (ID no 48453192). Em resposta, os recorrentes asseveraram o cabimento do presente agravo de instrumento, tanto da declinação de competência como do seu acatamento, pois se trata de ação de natureza meramente declaratória. Justificam o seu cabimento, ainda, para impugnar o acolhimento da impugnação do valor dado à causa, tendo em vista o princípio e direito ao duplo grau de jurisdição. Reiteram o pedido de provimento do recurso (ID no 48932502). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Os ora agravantes ajuizaram ação de sobrepartilha, autuada sob o no 0708344-73.2022.8.07.0005 e distribuída ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, com o fito de alterar o inventário e partilha homologados extrajudicialmente. Para tanto, alegam que a requerente ora agravante Evelyn não constou da referida escritura pública, realizada consensualmente entre Lucas e as ora agravadas. Afirmam que a agravante Evelyn faz jus a cinquenta por cento (50%) do imóvel objeto da partilha, decorrente do divórcio e partilha de bens entre ela e o de cujus. Após a oferta de contestação e réplica, foi proferida decisão, em 16.05.23, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de Sobrepartilha em que se discute a ausência da requerente na escritura pública de inventário realizada amigavelmente pelo requerente LUCAS e pelas requeridas no 2o TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL (IDs 129424380, 129424384 e 129424386). Alega a requerente que, na realização do inventário, não foi reconhecido seu direito à meação, tendo em vista que, conforme ação de divórcio n. 022269/89, que tramitou na 1a Vara de Família de Brasília/DF, foi feita a partilha de bens do casal. Documento de ID 129427279 consta que caberia a EVELYN MARAVALHAS 50% dos direitos sobre o contrato de arrendamento n. 133/84, de 06 de setembro de 1984, firmado entre a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e o ‘de cujus’. A jurisprudência da corte local é no sentido de que a competência do Juízo da Vara de Família é fixada na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), cujo rol taxativo não inclui questões exclusivamente patrimoniais. As ações de partilha e sobrepartilha versam exclusivamente sobre patrimônio e não sobre às relações de estado, de maneira que as demais matérias da competência do Juízo de família, portanto, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo Cível. No caso destes autos, a controvérsia gira em torno da requerente ter ou não reconhecido seu direito à meação quanto à partilha de bens realizada através de acordo entre seus filhos (IDs 129424380, 129424384 e 129424386). Não há discussão sobre o fato de a requerente ser ex-esposa do ‘de cujus’, de forma que, inexistindo qualquer discussão acerca da relação jurídica familiar, resta, na realidade, a análise quanto à apuração do ativo e do passivo dos bens comuns pelo Juízo Cível. Conforme jurisprudência do E. TJDFT: (...) Observa-se que a questão acerca da partilha dos bens e valores oriundos do inventário já se encontram em discussão na Ação ordinária de n. 0721387-26.2021.8.07.0001, distribuída em 22/06/2021 e na ação de Oposição de n. 0747580-44.2022.8.07.0001, distribuída em 14/12/2022, ambas em tramitação na 19a Vara Cível de Brasília. Portanto, falecendo competência de Juízo de Família, notadamente ao de Planaltina-DF, nos termos do art. 55 §3, do CPC, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, entendo que os autos devam ser distribuídos à 19a Vara Cível de Brasília. Diante o exposto, declino da competência em favor do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF. Remetam-se os autos imediatamente ao Juízo declinado, com as homenagens de estilo” (ID no 151036973, págs. 01/03. dos autos de origem). O decisum acima referido não foi publicado. Os autos foram remetidos ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, tendo sido prolatada a decisão a seguir transcrita, em 07.06.23: “(...) Recebo a competência, em razão do risco de decisões conflitantes com os processos 0747580-44.2022.8.07.0001 e 0721387-26.2021.8.07.0001. Anote-se. Acolho em parte a preliminar de impugnação ao valor da causa, pois esse deve refletir a pretensão econômica pretendida (art. 292, II do CPC), no caso 50% dos direitos possessórios do bem objeto da partilha que se visa alterar, que foi vendido por R$ 3.050.000,00. Logo o valor da causa deve ser fixado em R$ 1.025.000,00. Anote-se. Aos autores para complementarem o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Como os demais processos encontram-se praticamente prontos para sentença, que será proferida de forma conjunta, deixo para analisar as demais preliminares naquele momento. O feito versa sobre fatos que não demandam outras provas e por isso deve se proceder com o julgamento antecipado do mérito, assim que os autores complementarem o pagamento das custas processuais” (ID no 159285815, págs. 01/02, dos autos de referência). Tal decisão foi disponibilidade no Dje em 12.06.23, conforme certidão de ID no 161765871, dos autos de referência. Os réus ora agravados interpuseram embargos de declaração, os quais restaram acolhidos para, corrigindo erro material, “no dispositivo referente ao 10o parágrafo ler-se: ‘...Logo o valor da causa deve ser fixado em R$ 1.525.000,00 (um milhão e quinhentos e vinte e cinco mil reais). Anote-se. Aos autores para complementarem o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição’” (ID no 162934564, dos autos de referência). Acrescente-se que sua disponibilização se deu em 28.06.23, no DJe. Ab initio, registre-se que a decisão que acolhe a impugnação ao valor da causa não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Ademais, não se verifica a urgência a justificar a mitigação da taxatividade do referido rol, de modo que, impõe-se o não conhecimento do recurso, nesse ponto. Cumpre registrar, ainda, que este egrégio Tribunal de Justiça vem admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre competência, haja vista a urgência na sua análise, decorrente da inutilidade do julgamento apenas por ocasião do recurso de apelação eventualmente interposto. Portanto, sendo cabível o presente agravo de instrumento no tocante à competência, dele conheço. Feitas essas considerações, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes – e sobretudo ao regular andamento do feito – caso o processo siga seu curso perante Juízo que, posteriormente, venha a ser proclamado incompetente. Ademais, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, os agravantes conseguiram evidenciar a presença da probabilidade do direito afirmado através da fundamentação expendida. Isso porque, a petição inicial apresenta pedidos que se destinam a juízos de competência diversas: a retificação de inventário extrajudicial por erro e realização de sucessão definitiva dos bens, o que, no caso dos autos, importaria em sobrepartilha. Ademais, o Juízo de Órfãos e Sucessões detém competência para julgar e processar sobrepartilha relativa à sucessão causa mortis, segundo art. 28, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Assim, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, verifica-se que se encontram presentes os requisitos legais hábeis a ensejar o sobrestamento do feito até o julgamento final do presente recurso. Dessa forma, concedo efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a suspensão da decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator